Tribunal: TJMT
Processo: 0028831-79.2005.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028831-79.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), AMBIENTAL GEOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 86.907.557/0001-26 (APELANTE), AFONSO CELSO ARAUJO - CPF: 065.950.038-80 (APELANTE), JAMES KLEBER GOMES DA COSTA - CPF: 280.287.401-20 (APELANTE), AGNALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 335.333.188-34 (APELANTE), JAMES KLEBER GOMES DA COSTA - CPF: 280.287.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO CELSO ARAUJO - CPF: 065.950.038-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBIENTAL GEOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 86.907.557/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CELIA MARIA ZOTELI DE ARAÚJO (APELANTE), NEUSA NARDELLI DE ARAÚJO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Como é assente na jurisprudência, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia ou a falta de diligências do exequente, que, mesmo intimado pessoalmente, não supre o ato que lhe competia realizar.

Caso concreto em que a parte autora não se manteve inerte no intuito de satisfazer o seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGNALDO PEREIRA DE ARAÚJO, CÉLIA MARIA ZOTELI DE ARAÚJO E NEUSA NARDELLI DE ARAÚJO, visando reformar a decisão de ID no 73894994, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução no 0028831-79.2005.8.11.0041, movida em desfavor dos apelantes e, diante da concordância do banco exequente com a
emissão da certidão de crédito
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 921, §2o e art. 485, Inciso III do CPC.

Em razões de ID no 73894996, a parte apelante arguiu a nulidade da decisão, em razão de suposto cerceamento de defesa, sob o fundamento da vedação de decisão surpresa.

Sendo assim, requer que a decisão seja desconstituída, determinando-se a remessa dos autos à origem para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Contrarrazões de ID no 73895455, por meio das quais a parte recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A sentença não merece reparos.

Do Cerceamento De Defesa

Impõe-se, primeiramente, o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente em suas razões recursais.

Como é notório, o princípio do contraditório é disciplinado na Constituição Federal juntamente com a garantia da ampla defesa (art. 5o, LV). Trata-se de uma garantia constitucional do indivíduo e constitui-se num meio técnico de que a lei se vale para a condução do processo e para a garantia dos fins da justiça.

Toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

In casu
, não houve penhora ou qualquer constrição de bens e direitos dos apelantes, bem como que a Defensoria Pública foi intimada para assistir os apelantes como defensora dativa, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

Da Prescrição Intercorrente.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Compulsando os autos, verifico que o feito foi distribuído em 16.08.2005 e não foi paralisado, tendo ocorrido a citação válida dos devedores, conforme certidão de id.73893475 .

Ademais, cumpre destacar que banco credor, ora apelado, peticionou diversas vezes nos autos, sendo a última petição, pedido de emissão de certidão de crédito, uma vez que a ação tramita a 14 (quatorze anos), sem que sejam localizados bens em nome dos executados.

Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. 1.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária acerca da ausência de inércia do exequente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório , providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1432646/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e N
EGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de condenação no 1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021